Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE PORTE E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes denunciados - em especial pelas declarações das testemunhas policiais - deve ser mantida a condenação.
2. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori no caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito.
2.1. No caso dos autos, as fundadas razões para a entrada no domicílio residem no fato de terem sido encontradas munições na posse direta do réu e no fato de ele indicar que em sua residência havia arma de fogo, o que foi comprovado posteriormente, pela efetiva apreensão do armamento municiado e das munições calibre .22, o que fundamentou o flagrante.
3. Recurso conhecido e desprovido.